Tribunal: TJDFT
Processo: 0026853-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0026853-64.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e por Segundo Bar e Restaurante Ltda. - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 8952008) que julgou procedente o pedido “para declarar que o ICMS deverá incidir apenas sobre a tarifa de energia elétrica - TE e condenar o réu a restituir os valores pagos indevidamente no período de 22/07/2011 até a data da liquidação do julgado por arbitramento, cujos valores deverão ser atualizados pela TR a partir do efetivo pagamento e juros de mora de 0,5% (meio por cento) a partir do trânsito em julgado”. Ante a sucumbência, o réu foi condenado ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela autora e ao pagamento de honorários advocatícios, com percentual a ser fixado após a liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC. Opostos embargos de declaração pela autora (ID 8951995), o Juízo de origem os rejeitou (ID 8952005). Em suas razões recursais (ID 8951997), o Distrito Federal argumenta, em relação à incidência de ICMS sobre os encargos de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão (TUSD e TUST), que o consumo de energia elétrica requer, necessariamente, a prestação de serviços precedentes, notadamente ligados à geração, transmissão e distribuição de energia. Argumenta que o regramento constitucional (art. 155, inciso II, § 2o, IX, “b” da CF) é claro no sentido de que a base de cálculo do ICMS deve abarcar o valor total da operação, quando esta for proveniente do fornecimento de energia e de serviços a um só tempo. Desse modo, articula, no que pertine à tributação da energia elétrica pelo ICMS, que a prestação tributável resulta da insuperável fusão de mercadorias e serviços, de modo que a base de cálculo do respectivo fato (fornecimento e serviços de energia elétrica) deve contemplar o preço final da operação correlata. Afirma, ainda, que a legislação ordinária reafirma a possibilidade de inclusão dos encargos relacionados à prestação de serviços de energia elétrica na base de cálculo do ICMS, nos termos da Lei Complementar n. 87/1996. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido formulado na exordial. Sem preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões ao ID 8952014. Segundo Bar e Restaurante Ltda. - ME, por sua vez, apela ao ID 8952006, insurgindo-se quanto à forma de correção do débito fixado em sentença. Aduz que o indébito tributário no Distrito Federal possui regramento próprio, qual seja, a Lei Complementar Distrital n. 435/2001, razão pela qual não seria aplicável a Lei n. 9.494/97. Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a sentença e afastar a aplicação da Lei n. 9.494/1997 para correção do indébito. Subsidiariamente, requer que o julgamento seja suspenso até a final deliberação do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Preparo ao ID 8952007. Contrarrazões ao ID 8952013. Na decisão de ID 8952016, esta Relatoria determinou a suspensão do feito até o julgamento do RE n. 593.824-RG pelo Supremo Tribunal Federal. Após o trânsito em julgado do reportado Recurso Extraordinário, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (ID 42428099). Ressalta-se que, anteriormente à digitalização, os autos físicos correspondiam ao n. 2016.01.1.076867-3. É o relato do necessário. Decido. 2. A despeito do julgamento do Tema n. 176 da repercussão geral pela Excelsa Corte, verifica-se, após consulta ao Sistema Informatizado do c. Superior Tribunal de Justiça, que, em Sessão Eletrônica ocorrida entre 22/11/2017 e 28/11/2017, a Primeira Seção, sob a Relatoria do Ministro Herman Benjamin, ao apreciar o EREsp 1.163.020/RS, procedeu, por maioria, à afetação do recurso ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036 do CPC). Confira-se a ementa do acórdão publicado em 15/12/2017, ad litteris: RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.599.851/TO, RESP 1.692/023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. Na mesma assentada, determinou-se a suspensão da tramitação de processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional, inclusive os que tramitem nos Juizados Especiais (art. 1.037, II, do CPC). A respectiva certidão de encaminhamento comunicando a afetação foi expedida aos Tribunais de Justiça em 19/12/2017. Dessa forma, tratando-se o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Diante de tal quadro, determino a suspensão do feito, até o deslinde da controvérsia pelo c. STJ, com publicação do acórdão paradigma, para que se proceda à aplicação da tese firmada, nos termos do art. 1.040, III, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 986 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora